Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-68.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001627-68.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARNALDO JOSE BORTOLINI - CPF: 372.209.420-87 (APELADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TIAGO ARNALDO BORTOLINI - CPF: 012.058.101-96 (APELADO), MAUREL JOSE BORTOLINI - CPF: 004.837.821-65 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESMATAMENTO EM ÁREA DE USO RESTRITO (PLANÍCIE ALAGÁVEL) – IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS – LAUDO PERICIAL CONTRADITANDO A BASE CARTOGRÁFICA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO (RADAMBRASIL) – MAIOR PRECISÃO DO ESTUDO DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB) – IMÓVEL LOCALIZADO FORA DE ÁREA DE USO RESTRITO – ÁREAS CONSOLIDADAS ANTES DE 22/07/2008 – ART. 3º, IV, E ART. 59, §§4º E 5º, DA LEI Nº 12.651/2012 – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA POR PROVA TÉCNICA – APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO DO ART. 85, §3º, III, DO CPC – ADEQUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I – Questão submetida à apreciação

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória, declarando a nulidade dos autos de infração ambientais nº 1958-D e 2078-D, afastando os embargos e sanções administrativas e reconhecendo a consolidação das áreas rurais antes de 22 de julho de 2008.

II – Da alegada localização em área de uso restrito (planície alagável)

2.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o imóvel se encontra em área de uso restrito, com base no Projeto RADAMBRASIL, utilizado pela SEMA/MT para a classificação de tipologia vegetal (Decreto Estadual nº 1.025/2021).

3.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu que o imóvel não está inserido em planície alagável, demonstrando que o limite do RADAMBRASIL, elaborado na década de 1970, encontra-se defasado em razão do recuo natural das águas e da evolução tecnológica dos métodos de sensoriamento remoto.

4.

Constatou-se que a base cartográfica do Serviço Geológico do Brasil (SGB), com escala e precisão superiores, reflete a realidade atual da área, devendo prevalecer sobre o estudo antigo.

5.

Assim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais foi validamente afastada por prova técnica idônea, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

III – Da consolidação das áreas rurais antes de 22/07/2008

6.

O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV) define área rural consolidada como aquela com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008.

7.

A perícia técnica atestou que 99,2% da área total antropizada foi consolidada antes do marco temporal legal, sendo as aberturas posteriores (0,8%) consideradas irrelevantes, correspondendo a pequenas variações decorrentes de ajustes no CAR (Cadastro Ambiental Rural).

8.

Verificou-se ainda a presença de benfeitorias, cercas, bebedouros e capim exótico, que comprovam a consolidação e o uso rural efetivo da área.

IV – Da aplicabilidade do Programa de Regularização Ambiental (PRA)

9.

Comprovada a adesão dos apelados ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), mediante inscrição no CAR, aplica-se o benefício previsto nos §§4º e 5º do art. 59 do Código Florestal, que suspende as sanções administrativas referentes a infrações cometidas antes de 22/07/2008.

10.

A ausência de termo de compromisso não pode ser imputada aos apelados, visto que a convocação para assinatura depende da iniciativa da SEMA/MT, que ainda analisa o CAR respectivo.

11.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a consolidação e aplicabilidade dos benefícios previstos no art. 59 do Código Florestal.

V – Da alegada falsidade nas Declarações de Limpeza de Área (DLAs)

12.

A alegação de falsidade nas DLAs não prospera, pois as informações nelas constantes foram confirmadas pelo laudo pericial judicial, que validou a consolidação das áreas e a inexistência de sobreposição com planície alagável.

VI – Dos canais de drenagem

13.

Restou comprovado que os canais apontados pelo Estado correspondem, na verdade, a projeto de irrigação com águas pluviais, em regularização junto à SEMA/MT, conforme Resolução CONSEMA nº 45/2022, inexistindo infração ambiental configurada.

VII – Dos honorários advocatícios

14.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor das multas anuladas (R$ 26.450.468,25), nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC.

15.

Considerando a complexidade da causa, a instrução probatória densa (mais de 130 documentos e laudo pericial extenso) e o grau de zelo profissional, a fixação no patamar mínimo legal mostra-se adequada e proporcional.

16.

Inviável a alegação de exorbitância ou aplicação da apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC), por ausência de valores excessivos e em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 1076).

VIII – Conclusão

17.

Sentença mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

18.

Recurso de apelação desprovido.

19.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites do §3º do mesmo artigo.

Teses firmadas:

1

A prova pericial judicial prevalece sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos quando demonstra que a base técnica utilizada pela Administração está defasada ou imprecisa.
2
A consolidação de área rural deve ser aferida com base em ocupação antrópica comprovada anterior a 22/07/2008 (art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012).
3
A adesão ao PRA por meio da inscrição no CAR suspende as sanções administrativas relativas a infrações anteriores ao marco temporal de 2008 (art. 59, §§4º e 5º, do Código Florestal).
4
A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando os valores não são irrisórios ou exorbitantes (Tema 1076/STJ).

Dispositivos e precedentes citados:

·

Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3º, IV, e 59, §§4º e 5º.

·

Decreto Estadual nº 1.025/2021 (SEMA/MT).

·

Resolução CONSEMA nº 45/2022.

·

CPC, arts. 85, §§3º e 11.

·

STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1076).

·

STF, RE 1412069 (Tema 1255).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ARNALDO JOSÉ BORTOLINI, TIAGO ARNALDO BORTOLINI e MAUREL JOSÉ BORTOLINI na ação anulatória com pedido de tutela antecipada, para: a) declarar que o imóvel objeto da lide não se encontra localizado em área de uso restrito/áreas úmidas; b) declarar que as áreas indicadas na petição inicial são consolidadas/antropizadas com uso rural comprovado; c) declarar a nulidade dos autos de infração nº 1958-D e 2078-D, bem como dos respectivos embargos e sanções administrativas; d) suspender em definitivo os efeitos jurídicos das penalidades aplicadas, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, §3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelos autores, correspondente ao valor das multas aplicadas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que:

a) que os imóveis dos apelados estão inseridos em área de uso restrito (planície alagável);

b) que foram detectados desmates em áreas não consolidadas após 2008;

c) que o laudo pericial indica que as áreas consolidadas não guardam identidade com a base de dados da SEMA;

d) que seus atos administrativos são presumidamente legítimos;

e) que as Declarações de Limpeza de Áreas foram emitidas com base em informações falsas;

f) que foram edificados canais de drenagem sem o respectivo licenciamento ambiental;

g) que os benefícios dos §§ 4º e 5º do art. 59 do Código Florestal não são aplicáveis ao caso;

h) que os honorários advocatícios fixados são exorbitantes.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia central do recurso reside na definição técnica sobre a localização do imóvel em área de uso restrito (planície alagável do Rio Guaporé) e na comprovação da consolidação das áreas antes de 22 de julho de 2008, marco temporal estabelecido pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o imóvel está parcialmente inserido em área de uso restrito, com base no Projeto RADAMBRASIL, estudo oficial utilizado para classificação de tipologia vegetal conforme o Decreto Estadual nº 1.025/2021:

"Art. 1º A classificação da fitofisionomia vegetal para fins de definição de reserva legal em imóveis rurais de Mato Grosso será realizada considerando o zoneamento socioeconômico-ecológico do Estado e, na ausência, o projeto RADAMBRASIL como estudo oficial na classificação de tipologia vegetal para fins de quantificação do percentual de reserva legal em imóveis rurais de Mato Grosso."

Por outro lado, o laudo pericial produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu que o imóvel não está tecnicamente inserido em área de planície alagável, apontando que o Mapa Geológico do Estado de Mato Grosso elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) reflete melhor a situação atual da área.

Conforme consta no laudo pericial homologado pelo juízo
a quo
, o Projeto RADAMBRASIL foi elaborado pelo governo brasileiro na década de 1970, há mais de 50 anos, enquanto o Serviço Geológico do Brasil (SGB) utiliza técnicas mais avançadas de sensoriamento remoto. O perito concluiu que
"o limite estipulado pelo RADAMBRASIL coadunou com a realidade da área até 1997; a partir deste, a planície passou a demonstrar características de recuo dos limites das áreas alagadas, advinda da diminuição das águas superficiais"
.

Essa discrepância entre as bases cartográficas (RADAMBRASIL x SGB) é crucial para a análise da legalidade dos atos administrativos impugnados. Conforme destacado na sentença recorrida, se adotado o critério técnico atual (SGB), a supressão vegetal incidiria somente sobre 216.789 hectares em área de Reserva Legal, enquanto se adotado o critério do RADAMBRASIL, as infrações lavradas pela SEMA teriam respaldo legal.

A questão, portanto, não se resume à mera presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas à precisão técnica da base cartográfica utilizada para a caracterização da área.
O perito judicial foi categórico ao afirmar que a escala utilizada no RADAMBRASIL (1:1.000.000) oferece menor precisão quando comparada às tecnologias atuais, podendo gerar erros de interpretação ou detalhamento
.

Com efeito,
entendo que a sentença recorrida acertou ao considerar que o imóvel não está tecnicamente inserido em área de planície alagável, com base na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora importante, é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no caso em análise.

Outro ponto de controvérsia diz respeito à comprovação da consolidação das áreas antes de 22 de julho de 2008, marco temporal estabelecido pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) para caracterização de área rural consolidada.

O art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012 define área rural consolidada como
"área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio"
.

O Estado de Mato Grosso alega que foram constatados desmates passíveis de autuação na propriedade entre os anos de 2015 e 2019, o que afastaria a caracterização de área rural consolidada.

O laudo pericial, contudo, apresentou um quadro detalhado da dinâmica de alterações na cobertura vegetal do imóvel denominado Fazenda Reunida, demonstrando que até 2008 já havia uma área consolidada de 78.693.828 hectares. Após esta data, foram abertos 60.9761 hectares, sendo que 21.6789 hectares ocorreram em área de Reserva Legal e o restante em áreas exploráveis fora de Reserva Legal e APP.

Conforme consta no laudo pericial, a área consolidada até 2008 corresponde a aproximadamente 99,2% da área total antropizada, sendo que as aberturas posteriores a 2008 representam apenas 0,8% do total. Essa pequena porcentagem, conforme destacado na sentença, foi considerada irrelevante pelo juízo
a quo
, uma vez que são áreas alteradas devido ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) que não foram validadas pela SEMA.

Ademais, o perito constatou a presença de benfeitorias, como cercas, bebedouros e capim exótico, que caracterizam a antropização e consolidação da área. Verificou também que a vegetação embargada era, em parte, secundária, passível de manejo e recuperação de pastagem.

Quanto aos canais de drenagem, o laudo pericial esclareceu que se trata, na verdade, de um projeto de irrigação que utiliza águas de chuva, e não de drenagem de áreas úmidas. Além disso, constatou que o projeto está em processo de regularização ambiental junto à SEMA/MT, conforme Resolução CONSEMA nº 45/2022 e em conformidade com o Termo de Referência nº 200/SUIMIS/SEMA/MT.

Importante destacar que, à época da construção dos canais, não havia regulamentação específica sobre o tema no Estado de Mato Grosso, conforme reconhecido pelo próprio órgão ambiental em processo análogo (nº 1000753-54.2019.8.11.0013), onde a SEMA informou que
"não possui legislação específica para regularização de Dreno Artificial em área rural, não sendo exigido, neste caso, outorga do uso da água"
.

Diante desse contexto probatório, entendo que a sentença recorrida acertou ao reconhecer a consolidação das áreas antes de 22 de julho de 2008, com base nas provas técnicas produzidas nos autos.

O Estado de Mato Grosso alega que as Declarações de Limpeza de Área (DLAs) apresentadas pelos apelados continham informações falsas, uma vez que se constatou a realização de desmates entre os anos de 2015 e 2019 em áreas de reserva legal e de vegetação nativa no imóvel.

Contudo, conforme já analisado, o laudo pericial demonstrou que a propriedade dos apelados não está inserida em área de uso restrito (planície alagável) e que aproximadamente 78.693.828 hectares foram antropizados antes de 2008, sendo as aberturas posteriores consideradas irrelevantes (0,8% do total).

Assim, as informações prestadas nas DLAs, no sentido de que a propriedade não está inserida em área de uso restrito e que as áreas foram antropizadas antes de 2008, foram validadas pelo laudo pericial e pela sentença recorrida, não podendo ser consideradas falsas.

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que os benefícios previstos nos §§ 4º e 5º do art. 59 do Código Florestal não são aplicáveis ao caso, uma vez que as infrações seriam posteriores a 22 de julho de 2008 e que não foi assinado o termo de compromisso previsto na legislação.

O art. 59 do Código Florestal estabelece:

"Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

[...]

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA."

No caso em análise, conforme já demonstrado, o laudo pericial comprovou que aproximadamente 99,2% da área antropizada foi consolidada antes de 22 de julho de 2008, sendo as aberturas posteriores consideradas irrelevantes (0,8% do total).

Além disso, os apelados apresentaram o Recibo de Inscrição do CAR, demonstrando sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Conforme destacado na sentença, a não assinatura do termo de compromisso não pode ser imputada aos apelados, uma vez que cabe à SEMA analisar os Cadastros Ambientais Rurais e convocar os proprietários para a assinatura do termo, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida acertou ao reconhecer a aplicabilidade dos benefícios previstos no art. 59 do Código Florestal, considerando a comprovação da consolidação das áreas antes de 22 de julho de 2008 e a adesão dos apelados ao PRA.

Por fim, o Estado de Mato Grosso alega que os honorários advocatícios fixados na sentença são exorbitantes, requerendo sua redução.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
"fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos autores, correspondente ao valor das multas aplicadas"
.

O art. 85, § 3º, do CPC estabelece:

"§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Considerando que a multa aplicada pelo Estado, que foi declarada nula pela sentença, foi arbitrada em R$ 26.450.468,25, e que o salário mínimo atual é de R$ 1.525,00, o proveito econômico corresponde a aproximadamente 17.344,5 salários mínimos.

Assim, aplicando-se o inciso III, do §3º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 5% e 8% sobre o proveito econômico. A sentença fixou os honorários no patamar mínimo (5%), o que está em conformidade com a legislação processual.

Ademais, conforme destacado pelos apelados em suas contrarrazões, o processo mostrou-se extremamente complexo, com mais de 133 arquivos de prova juntados na inicial, laudo técnico antecedente ao ajuizamento, perícia técnica in loco e laudo pericial extenso e detalhado.

Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida acertou ao fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, III, do CPC, não havendo que se falar em exorbitância.

Ressalto, por fim, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão relacionada à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1255). Contudo, até o momento, não houve julgamento definitivo da questão, prevalecendo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite estabelecido no § 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025